Tribunal: TJSP
Processo: 2065026-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2065026-13.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Itu, em que é embargante
LUCAS FERNANDO DE CAMARGO, é embargado JNK EMPREENDIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065026-13.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3303
2
Voto no 3303
Embargos de Declaração no 2065026-13.2020.8.26.0000/50001 Processo
Embargante: Lucas Fernando de Camargo
Embargado: Jnk Empreendimentos, Administração e Participações
Ltda. - Em Recuperação Judicial
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausência de vícios a serem sanados
Acórdão
devidamente fundamentado
Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa aos
dispositivos
legais
invocados
pela
parte

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 62/65, que, por unanimidade votos, rejeitou o
Agravo Interno, conforme ementa que se segue:
AGRAVO REGIMENTAL
Insurgência em face da
decisão monocrática que indeferiu o benefício da
justiça gratuita
Agravante que não comprovou a
impossibilidade
de
recolhimento
das
custas
processuais
Prazo de cinco dias concedido para
recolhimento das custas processuais de forma simples
- Recurso desprovido com observação.
A parte Agravada embarga de declaração aduzindo
omissão do acórdão quanto ao pedido de aplicação da penalidade por
litigância de má-fé.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065026-13.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3303
3
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
A decisão de fls. 13/15, proferida por esta relatora
de forma monocrática, indeferiu o benefício da justiça gratuita à
Agravante. Assim, era possível a interposição de Agravo Regimental,
nos termos do artigo 253 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça, não havendo que se falar em litigância de má-fé.
Como cediço, os embargos declaratórios não se
prestam à reforma de decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou
impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, Tomo VII, pág.
400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a
ser suprida, nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem
aclaradas,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
Afiguram-se
manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da
substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a
infringência do decisum quando se tratar de equívoco material e o
ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro
fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
Se o embargante está inconformado com o
resultado do julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065026-13.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3303
4
O presente recurso sequer se justifica sob o
argumento de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige
a enumeração de dispositivos legais quando não se verificar a existência
das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração
de alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 784.727/RS, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
07/11/2006, DJ 27/11/2006, p. 314), conduta que, se praticada novamente,
poderá ensejar a sua condenação ao pagamento da multa prevista no
parágrafo único do artigo 81 do Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.